Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704374-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS APELADO: ANTONIA DE MARIA LIRA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS contra a sentença que julgou procedente a ação de inexistência de dívida c/c reparação de danos ajuizada por ANTONIA DE MARIA LIRA CHAVES em seu desfavor. A recorrente pugnou, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimado a comprovar a hipossuficiência, quedou-se inerte. Indeferido o benefício, foi intimado para recolher o preparo; porém, permaneceu silente. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, indeferido o benefício da gratuidade da justiça, determinou-se à apelante o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator